Tribunal: TJBA
Processo: 8026589-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026589-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA BASILIA SILVA

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu a inversão do ônus da prova, atribuindo à Agravante o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito em ação que discute diferenças de valores em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há relação de consumo entre titular de conta PASEP e o Banco do Brasil; e (ii) é cabível a inversão do ônus da prova, inclusive com fundamento na teoria da distribuição dinâmica.

III. Razões de decidir

3. Não há relação de consumo entre as partes, pois o Banco do Brasil atua como mero administrador e depositário dos valores do PASEP, por imposição legal (LC nº 8/1970), não se enquadrando nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC.

4. A ausência de relação consumerista afasta a aplicação da inversão do ônus da prova com base no CDC, devendo prevalecer a regra geral do art. 373, I, do CPC.

5. Inaplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso concreto, diante da ausência de elementos que justifiquem a sua adoção.

6. Inexistência de alegação de saques indevidos que justifique a aplicação do Tema 1300 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8026589-04.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

MARIA BASILIA SILVA

e, como Agravado,

BANCO DO BRASIL S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA